Tribunal: TJMT
Processo: 0003618-58.2014.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0003618-58.2014.8.11.0008
RECORRENTE(S): JAQUELINA DUARTE BUSÍQUIA, representada por sua genitora SELMA DUARTE DE SOUZA BUSÍQUIA
RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES e ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 60015467) interposto por JAQUELINA DUARTE BUSÍQUIA, representada por sua genitora SELMA DUARTE DE SOUZA BUSÍQUIA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 53184461):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DEMONSTRANDO A NECESSIDADE/IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO A SER FORNECIDO PELO PODER PÚBLICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora não se desconheça o direito constitucional à saúde, não havendo prova atual da imprescindibilidade e necessidade do medicamento pleiteado nos autos, impossível impor ao Poder Público a obrigação de seu fornecimento.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0003618-58.2014.8.11.0008. RELATORA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 12/05/2020)
Não foram opostos Embargos de Declaração.
Alega violação aos artigos 932, I e 938, § 3o do Código de Processo Civil e artigo 5o, LIV, da Constituição Federal, ao argumento de que houve afronta ao princípio do devido processo legal, pois, comprovada a enfermidade (Diabetes do tipo 1 – CID-10 E-11) e diante da possível insuficiência de documentos comprobatórios da imprescindibilidade do tratamento pleiteado, “o magistrado singular, antes do saneamento do feito, poderia ordenar a especificação de provas que pretenda produzir, e, se entendesse necessário, a atualização dos laudos médicos encartados anteriormente.” (id. 60015467).
Recurso tempestivo (id. 60159477) e isento do preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 60188476).
Sem contrarrazões do Município de Barra do Bugres, conforme id. 68987468. Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no id. 61335005.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Assim, caso a tese não tenha sido arguida nas razões do Recurso de Apelação ou nas contrarrazões, não se afigura possível a sua alegação somente em sede de Recurso Especial, por configurar inovação recursal.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM SALDO PARCIAL A SER QUITADO MEDIANTE LIBERAÇÃO DO FGTS – TRIBUNAL A QUO QUE CONDENOU OS RÉUS NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ASSINATURA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À PERFECTIBILIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO VARÃO. (...) 2. No que tange à violação aos artigos 462 e 1417 do Código Civil e 221 da Lei no 6.015/73, referentes à ausência de i) caracterização completa do imóvel, ii) indicação da matrícula no Registro Geral de Imóveis, iii) qualificação completa das partes envolvidas na transação imobiliária, iv) reconhecimento das firmas dos envolvidos no ajuste, e, v) registro do contrato de promessa de compra e venda, verifica-se que tais teses foram ventiladas somente nas razões do recurso especial, constituindo efetiva inovação recursal, razão pela qual carecem do adequado pré-questionamento, a atrair a aplicação do óbice da súmula 282/STF. (...)” (REsp 1602245/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 23/09/2016). (g.n.)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NULIDADE LAEGADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ADEQUAÇÃO TÍPICA. SÚM. 7 DESTA CORTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, trata-se de inovação recursal, a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública. Precedentes. (...)” (AgRg nos EDcl no REsp 1389417/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017) (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a alegada violação aos artigos 932, I e 938, § 3o do Código de Processo Civil, fundada na assertiva de que houve afronta ao princípio do devido processo legal, pois, diante da possível insuficiência de documentos comprobatórios da imprescindibilidade do tratamento pleiteado, o magistrado deveria determinar a produção de novas provas, a questão foi suscitada somente nas razões do Recurso Especial, o que caracteriza inovação recursal e impede a admissão do recurso por ausência de pequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. LEI N. 10.559/2002 PROÍBE A ACUMULAÇÃO DE REPARAÇÃO ECONÔMICA EM PARCELA ÚNICA COM REPARAÇÃO ECONÔMICA EM PRESTAÇÃO CONTINUADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. ARTIGO 8o, DO ADCT. NÃO CABE AO STJ A ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL É DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) V - Quanto ao art. 8o do ADCT citado, é cediço que não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp N. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (AREsp 1606222/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020) (g.n.)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LIV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII